Tribunal: TJSP
Processo: 1008452-26.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Pagamento realizado por terceiro interessado via PIX. Boleto gerado posteriormente. Pedido de ressarcimento negado pela apelante/requerida. Protesto realizado mesmo após ter ciência do pagamento via PIX. Sentença de procedência bem

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Pagamento realizado por terceiro interessado via PIX. Boleto gerado posteriormente. Pedido de ressarcimento negado pela apelante/requerida. Protesto realizado mesmo após ter ciência do pagamento via PIX. Sentença de procedência bem lançada. RECURSO NÃO PROVIDO.